Tribunal: TJPA
Processo: 0802424-39.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6042 - PASEP
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802424-39.2024.8.14.0013

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: OSVALDO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. MÁ GESTÃO DE FUNDOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil contra sentença que, em julgamento antecipado da lide, julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de supostos desfalques e má gestão de conta vinculada ao PASEP.

2. A sentença afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição, com base no Tema 1.150/STJ, e condenou a instituição financeira ao pagamento de diferenças de correção e rendimentos, a serem apuradas em liquidação.

3. O apelante alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a indispensável produção de prova pericial contábil, e, subsidiariamente, ataca o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviço e desfalques em conta PASEP (Tema 1.150/STJ); (ii) saber se o julgamento antecipado da lide, que impediu a realização de perícia contábil, configurou cerceamento de defesa; e (iii) saber se é aplicável a distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para demandas sobre falhas na prestação de serviço, saques indevidos ou desfalques em contas PASEP, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150.

6. A pretensão de ressarcimento submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do CC), cujo termo inicial é a data em que o titular toma ciência comprovada dos desfalques (Tema 1.150/STJ). Preliminares de ilegitimidade e prescrição rejeitadas.

7. Ocorre cerceamento de defesa (art. 5º, LV, da CF/1988) quando o juízo profere julgamento antecipado da lide, indeferindo a produção de prova pericial contábil essencial para a verificação de supostos desfalques e da correção dos rendimentos creditados, dada a complexidade técnica da matéria.

8. Embora inaplicável o CDC, é cabível a distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do CPC), atribuindo-se ao banco, por maior facilidade técnica, o dever de apresentar extratos e microfilmagens que comprovem a regularidade da gestão da conta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de reabrir a fase instrutória com a realização de perícia contábil e a inversão do ônus da prova. Tese de julgamento:

“1. A complexidade da apuração de eventuais desfalques e incorreções na remuneração de contas PASEP torna indispensável a produção de prova pericial contábil.

2. O julgamento antecipado da lide, nestes casos, configura cerceamento de defesa (art. 5º, LV, da CF/1988), impondo a anulação da sentença para a devida instrução probatória.

3. Aplica-se a distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do CPC) para que a instituição financeira administradora comprove a correção dos lançamentos.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 205; CPC, art. 373, § 1º; Lei Complementar nº 08/1970; Lei Complementar nº 26/1975. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150 (REsp nº 1.951.931/DF, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO); STJ, AgInt no AREsp 615.379/DF; TJPA, Apelação Cível nº 0000583-58.2015.8.14.0045.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por
OSVALDO NASCIMENTO
em face do
recorrente
.

Em síntese, o demandante narra que foi inscrito no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) em 1972. Alega que, ao solicitar informações recentes sobre sua conta, foi informado pela instituição financeira ré da existência de um saldo irrisório de R$ 1.950,58 (mil, novecentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos).

Sustenta que o referido valor é incompatível com o longo período de administração dos fundos pelo banco, indicando que o montante não reflete a devida remuneração, correção monetária e juros previstos na legislação de regência. Aponta negligência na gestão dos ativos e apresenta planilha de cálculos própria, que aponta um saldo devido de R$ 8.433,62 (oito mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos).

No mérito, defende a legitimidade passiva do Banco do Brasil, citando a Lei Complementar nº 08/70, que delegou à instituição a administração do programa. Invoca o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo 1.150, que reconheceu a legitimidade do banco para responder por eventuais falhas na prestação do serviço, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos devidos.

Quanto à prescrição, o autor argumenta pela sua inocorrência. Baseia-se no mesmo Tema 1.150 do STJ, que estabelece o prazo prescricional decenal (Art. 205, CC) e fixa o termo inicial como "
o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques
". Assevera que a plena ciência da lesão somente ocorreu em 06 de junho de 2024, data em que obteve acesso às microfilmagens e extratos detalhados.

Fundamenta seu direito na Lei Complementar nº 26/75, que determinava a incidência de correção monetária, juros mínimos de 3% (três mil reais) e o resultado líquido das operações sobre o saldo. A ausência de remuneração adequada, segundo o autor, configura ato ilícito e violação do seu patrimônio.

Diante dos fatos, pleiteia a condenação do réu ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 8.433,62 (oito mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos), correspondente à diferença apurada. Requer, ainda, compensação por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), argumentando que a frustração e o abalo psicológico decorrentes da má gestão dos fundos extrapolam o mero dissabor.

Após citado, o Banco do Brasil ofereceu contestação para arguir, preliminarmente, a impugnação da concessão da gratuidade de justiça ao autor. Argumenta que o demandante, sendo servidor público aposentado e assistido por advogado particular, não comprova a insuficiência de recursos, suscitou sua ilegitimidade passiva
ad causam
, e a ocorrência de prescrição decenal, com base no Art. 205 do Código Civil e no Tema 1150 do STJ, bem como a prescrição específica para eventuais expurgos inflacionários dos Planos Verão e Collor I.

No mérito, arguiu que o banco afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e, por conseguinte, a inversão do ônus da prova. Sustenta que a relação PASEP não é de consumo, mas de vínculo estatutário e social, e que o banco presta serviços ao Fundo, não ao cotista. Alega que caberia ao autor provar o não recebimento dos rendimentos anuais, que, segundo o réu, foram creditados em folha de pagamento.

Quanto à realidade dos fatos, o réu sustenta que o saldo considerado "irrisório" pelo autor é compatível com as regras do programa. Esclarece que a Constituição de 1988 interrompeu os depósitos nas contas individuais, destinando os recursos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). O saldo atual, segundo o banco, justifica-se pelos saques anuais de rendimentos (juros e RLA) realizados pelo próprio autor e pela taxa de juros legal, limitada a 3% (três por cento) ao ano.

Por fim, o demandado nega a ocorrência de dano moral, tratando a discussão como meramente patrimonial e um
"mero aborrecimento"
que não ofende direitos da personalidade. Caso haja condenação, pede que o
quantum
indenizatório seja fixado com razoabilidade para evitar o enriquecimento ilícito.

O Banco do Brasil pugnou pelo acolhimento integral das preliminares, com a extinção do feito, ou, subsidiariamente, pela total improcedência dos pedidos autorais.

Sobreveio sentença na qual o Juízo determinou o julgamento antecipado da lide e afastou as preliminares arguidas, em razão da aplicação do Tema 1150 do STJ, para julgar a demanda parcialmente procedente e condenar o Banco do Brasil a pagar ao autor as diferenças de correção monetária e rendimentos não creditados, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção pelo Índice Nacional De Preços Ao Consumidor Amplo (IPCA) e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Outrossim, condenou as partes em sucumbência recíproca no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para o advogado do autor e 10% (dez por cento) sobre o valor pretendido a título de danos morais para o advogado do réu, suspensa a exigibilidade para o autor.

Insatisfeito, o Banco do Brasil interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, constituindo este o ponto central do recurso. Argumenta que o juízo de primeira instância interpretou equivocadamente o Tema 1150 do STJ.

No mérito, o Apelante ataca o
quantum
da condenação, afirmando que o juízo acolheu um demonstrativo contábil unilateral, produzido pelo Apelado. Alega que referido cálculo ignora os parâmetros legais de correção (Lei Complementar nº 26/75), desconsidera os saques anuais de rendimentos (juros e RLA) efetuados pelo próprio cotista e aplica juros compostos de forma indevida.

O banco sustenta que o saldo final é compatível com o histórico do programa, citando que os depósitos cessaram em 1988 e que os juros legais são de apenas 3% (tres por cento) ao ano. Compara o valor sacado com a média nacional dos cotistas, defendendo a regularidade do montante.

Diante disso, o Apelante argumenta que a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide impediu a determinação da indispensável produção de prova pericial contábil, única capaz de verificar a correção da evolução do saldo.

Subsidiariamente, o Apelante requereu a reforma da fixação dos honorários advocatícios. Pleiteia sua minoração, por considerar o percentual de 10% (dez por cento) sobre a condenação inadequado e desproporcional à complexidade da causa, sugerindo uma apreciação equitativa.

Por fim, realiza o prequestionamento da matéria legal e constitucional. Requer o provimento do recurso para acolher a preliminar de ilegitimidade ou, alternativamente, julgar a ação totalmente improcedente. De forma sucessiva, pede a anulação da sentença para realização de perícia contábil.

Apos intimado, o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso para requerer a manutenção do feito.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público recomendou o conhecimento e desprovimento do feito.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre o desfalque das contas relativas ao Programa de Integração Social (PIS) e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) por má-prestação de serviço pelo Banco do Brasil no qual ocasionou desfalques e ausência de incidência de juros devidos.

DAS PRELIMINARES DE MÉRITO

Preliminarmente, faz-se necessário ressaltar alguns assunto nos quais foram devidamente julgadas nos Recursos Especiais nº 1.951.931/DF, 1.895.936/TO e 1.895.941/TO que originaram o Tema 1.150 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Vejamos:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Diante disto, passo a analisar as preliminares de mérito.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO E DA JURISDIÇÃO

Neste sentido, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar n. 08/70, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26/75, unificou, a denominação de PIS-PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do PASEP, instituídos pelas Leis Complementares 07/70 e 08/70, respectivamente.

O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.

Destaca-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º da LC 08/70.

Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.

Assim, o STJ e possui orientação de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

No entanto, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má-gestão do banco, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.

Além disso, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) possui entendimento consolidado na Súmula 42 de que ações cíveis na qual Sociedade de Economia Mista faça parte, a competência é da Justiça Comum Estadual.

Ante o exposto, rejeito a preliminar

DO PRAZO PRESCRICIONAL E DO SEU INÍCIO

O STJ entende também que ''as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/32, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022).

Dessa forma, em conformidade com o Tema repetitivo 1.150 do STJ, em relação à matéria em questão, aplica-se o prazo prescricional previsto no Código Civil, especificamente seu art. 205, o qual estabelece que a prescrição ocorre em 10 (dez) anos.

A partir do julgado é possível concluir que as causas nas quais versam sobre o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

A respeito do tema, é importante observar que é no momento da violação ao direito que se considera nascida a pretensão para postulá-lo judicialmente e, aplicando-se a teoria da
actio nata
, tem início a contagem do prazo prescricional.

Por sua vez, destaco que a regra é a aplicação da
actio nata
no seu
viés objetivo
, somente em casos excepcionais é aplicada de forma subjetiva, sob pena da parte poder manipular o termo inicial do prazo prescricional.

Compulsando os autos, destaca-se que a recorrente tomou conhecimento dos desfalques a partir da retirada dos últimos rendimentos no dia 17/09/2014, logo o prazo para o ajuizamento da ação seria no ano de 2024, ao considerar o prazo prescricional de 10 (dez) anos, assim o direito de agir não fora atingido.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Da leitura dos dispositivos anteriormente mencionados, conclui-se que cabe ao Banco do Brasil a administração do Programa PIS/PASEP, bem como a manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador.

Em que pese o Banco do Brasil detivesse a administração das contas como mero executor, deveria realizar a aplicação e definição das diretrizes e dos critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor, acerca dos recursos depositados a título de PIS/PASEP.

Logo, no caso, não incide a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), já que se trata de benefício instituído pelo governo, Poder Executivo Federal.

Mesmo assim, ressalto que o art. 373, I, II e §1º do Código de Processo Civil (CPC), dispôs sobre a distribuição do ônus da prova, atribuindo o encargo aquele que tem melhor condição de fazê-lo, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

(...)

Neste sentido, o CPC inovou o ordenamento jurídico ao trazer a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Dessa forma, o ônus
probandi
não possui caráter estático, na medida em que o §1º do art. 373 abre a possibilidade de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova pelo Juiz no caso concreto.

A possibilidade de redistribuição do ônus da prova busca, assim, eliminar óbices ao exercício das garantias processuais, viabilizando-se, assim, o alcance de uma solução verdadeiramente justa pelo poder judicante, a despeito das limitações probatórias impostas às partes.

Outrossim, o magistrado da causa pode, justificadamente, distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo.

Compulsando os autos, destaca-se que o art. 3º da Lei Complementar 26/75, dispõe que cada servidor público tinha uma conta individualizada do PIS/PASEP, na qual eram creditadas correção monetária, juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido e resultados líquidos das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP.

Os valores correspondentes aos créditos mencionados acima poderão, a critério do participante, ser retirados ao final de cada exercício financeiro, conforme previsão do então vigente art. 4º, § 2º, da LC 26/75 (revogado pela Medida Provisória nº 889/2019, convertida na Lei 13.932/2019), que estava assim redigido: "
será facultada, no final de cada exercício financeiro posterior da abertura da conta individual, a retirada das parcelas correspondentes aos créditos de que tratam as alíneas b e c do art. 3º
".

Logo, o Banco do Brasil tem o dever de repassar aos titulares das cotas os valores corretos, levando em consideração todos os índices inflacionários e rendimentos discorridos acima, por sua vez, necessitando de documento hábil para comprovar sua alegação, ou seja, as microfilmagens e os extratos nos quais dispunha.

Portanto, faz-se necessário a inversão do ônus da prova para que a Instituição Financeira apresente todos os documentos do titular da conta para comprovar que realizou todo o repasse dos valores nos moldes da Legislação do Fundo PIS-PASEP.

DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL

Destaco que há necessidade de tomada decisão para organizar o processo, conforme art. 357 do CPC, definindo os pontos em discussão e estabelecendo sobre quem recairia a responsabilidade de apresentar as provas

A respeito disto, o art. 370 do CPC leciona que o destinatário das provas em um processo judicial é o julgador, logo, cabe a ele valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento.

Nesse contexto
,
no caso dos autos, parece-me ser inquestionável que era extremamente necessária a realização de uma perícia contábil, tendo em vista a enorme documentação acostada ao processo e a complexidade da causa, sendo indispensável a opinião de um profissional qualificado e experiente para dirimir questões técnicas acerca das autuações realizadas pelo Banco do Brasil.

Seguindo a jurisprudência do STJ, ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.

2.Hipótese em que o caso concreto é distinto: o juiz considerou desnecessária a oitiva de testemunhas e julgou antecipadamente a lide, por entender que os elementos de prova acostados aos autos se mostram suficientes para dirimir a controvérsia.

3. A alteração das conclusões adotadas pelas instância de origem, a fim de reconhecer a existência do alegado cerceamento de defesa e a insuficiência de elementos probatórios para a solução da lide, demandaria a revisão do acervo fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ.AgInt no AREsp 615.379/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017).

O julgamento antecipado da lide só será cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso em análise, há fatos controvertidos relevantes que demandam a realização de instrução processual, como a necessidade de realização de perícia contábil.

Além disso, o princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) assegura às partes a oportunidade de apresentar e provar suas alegações, o que não foi observado na sentença recorrida.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Corte:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DA EX-SEGURADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ ANTES DO ÓBITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE ANÚNCIO. DECISÃO SURPRESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.

I. Caso em exame

1 - Ação Previdenciária originária ajuizada pelo Apelante buscando o reconhecimento do direito ao recebimento de pensão por morte, por meio da comprovação da condição de invalidez, ocorrida antes do falecimento de sua genitora (30/09/2005), à época servidora pública aposentada e segurada da Autarquia Estadual.

II. Questão em discussão

2 - A questão reside em verificar se existe comprovação dos requisitos para o recebimento de pensão por morte, bem como, se deve ser anulada a sentença que, em julgamento antecipado de mérito, julgou improcedente o pedido, sem produzir as provas requeridas pelo Apelante.

III. Razões de decidir

3 - "A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida" (AgInt no REsp 1816786/SP - DJe 28.10.2021).

4 - No caso concreto, ao deixar realizar a produção da prova testemunhal e pericial, suprimindo a fase instrutória, o Juízo tornou impossível a comprovação da pretensão da parte autora, especialmente, diante da existência de laudo divergente dos demais apresentados, apontando esquizofrenia apenas em grau leve, CID: F20.6, sem invalidez (id. 14846343 - Pág. 54).

5 - Logo, há dúvida razoável quanto à condição de invalidez atestada nos demais documentos, se é realmente definitiva e anterior ao óbito da ex-segurada, fatos que só poderão ser esclarecidos com a devida instrução na instância de origem.

6 - Nestas circunstâncias, tendo a fase instrutória sido sumariamente suprimida, restou configurada a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, CF/88), impondo-se o acolhimento da nulidade suscitada pelo Apelante.

IV. Dispositivo e tese

7 - Apelação conhecida e provida.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

- artigos 282 e 355, do Código de Processo Civil; e

- artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:

- (STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 25.10.2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 28.10.2021); e - (TJ-PA - Apelação n.º 0004790-86.2019.8.14.0069, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/03/2023, 1ª Turma de Direito Público).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000583-58.2015.8.14.0045 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/02/2025 )
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

1- Recurso de apelação cível interposto pela Associação dos Moradores do Bairro Umarizal contra sentença que julgou procedente a ação de exigir contas ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando a apelante a prestar contas referentes ao exercício de 2012, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão;

2- As razões recursais consistem na alegação de cerceamento de defesa pela prolação de sentença sem a devida instrução probatória, e na impossibilidade de atender à obrigação devido à retenção dos documentos pela gestão anterior;

3- A apelante demonstrou que a atual presidente da associação não estava à frente da entidade no ano de 2012 e que não teria acesso aos documentos da gestão desse período;

4-O Código de Processo Civil (art. 330) dispõe que o julgamento antecipado da lide só será cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso em análise, há fatos controvertidos relevantes que demandam a realização de instrução processual, como a verificação das condições materiais e jurídicas da apelante para cumprir a obrigação;

5- O princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) assegura às partes a oportunidade de apresentar e provar suas alegações, o que não foi observado na sentença recorrida;

6- Recurso de Apelação conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal; Art. 330 do Código de Processo Civil.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800256-40.2021.8.14.0055 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025 ) (grifo nosso)

Desse modo, os documentos acostados aos autos e a produção da prova pericial contábil não poderiam ter sido desprezados pelo Juízo singular.

Destarte, entendo que a continuidade da instrução probatória, com a realização de uma perícia contábil, se figura essencial para o julgamento seguro da demanda.

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ. PERÍCIA CONTÁBIL ESSENCIAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR 00257339020238160017 Maringá, Relator: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL.

1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150, POR RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS VINCULADAS AO PASEP.

2. CONSIDERANDO O DEBATE ACERCA DOS VALORES, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ QUE A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEVENDO O PROCESSO PROSSEGUIR NA ORIGEM, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE MODO A ACLARAR OS FATOS.

3. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - Apelação: 50003148420208210134 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024) (grifo nosso)

Neste sentido, com a finalidade de auxiliar na perícia contábil,
elenco os parâmetros necessários
, sendo estes os seguintes:

A partir de julho de 1987, a Obrigações do Tesouro Nacional (OTN) ou a Letras do Banco Central (LBC) - o índice que fosse o maior - para correção do saldo do PIS-PASEP;

A aplicação da atualização do saldo somente pela OTN a partir de outubro de 1987, conforme Resolução BACEN n.º 1.396/87;

A utilização do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) a partir de janeiro de 1989, conforme Lei n.º 7.738/89 (art. 10);

O reajuste do saldo pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) a partir de julho/89, conforme Lei n.º 7.959/89 (art. 79);

O reajuste pela TR (Taxa Referencial) a partir de fevereiro de 1991, conforme a Lei n.º 8.177/91 (art. 38);

A aplicação da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), ajustada por fator de redução, a partir de dezembro de 1994 até os dias de hoje, conforme prevê a Lei n.º 9.365/96, sendo o fator de redução o correspondente a atualização monetária apenas quando a TJLP estiver acima de 6% a.a., sendo o fator de redução os próprios 6%, conforme é a Resolução n.º 2.131/94 do Conselho Monetário Nacional (CMN);

Juros de 3% ao ano sobre o saldo credor corrigido, conforme Lei Complementar nº 26/75.

Da mesma forma, deverá ser observado
os dados oficiais
disponibilizados
pelo Tesouro Nacional
sobre o periodo de existência do referido Fundo PIS-PASEP para
fins de contabilização sobre outros critérios não elencados acima
, os quais estão no site
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/ativos-da-uniao/fundos-governamentais/pis-pasep.

Outrossim, o
Banco do Brasil deverá apresentar as microfilmagens e extratos da conta do titular
da conta para poder ser feito o abatimento dos valores pelo perito judicial.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, tendo por objetivo a reabertura da instrução processual com a realização de perícia contábil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de que a Sentença do Juízo seja anulada para que haja a reabertura da fase instrutória e determinar a realização de perícia contábil para fins de comprovação do desfalque, bem como a necessidade da inversão do ônus da prova para que a instituição financeira demonstre que fez o repasse de todos os valores de forma correta, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Ante a anulação da sentença, por via de consequência, resta evidente a anulação da sucumbência arbitrada pelo Juízo de origem.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 20/02/2026